Tribunal: TJSP
Processo: 0000034-74.2013.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Motorista – Acidente típico – Lesão no braço esquerdo – Dúvida quanto ao comprometimento da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa, admitindo, também, o nexo causal – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da última alta médica – Valores em

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Motorista – Acidente típico – Lesão no braço esquerdo – Dúvida quanto ao comprometimento da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa, admitindo, também, o nexo causal – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da última alta médica – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000034-74.2013.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
MOACIR CLAUDIO CORASSA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000034-74.2013.8.26.0533 -Voto no 35.712c
2
VOTO No: 35.712c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0000034-74.2013.8.26.0533
COMARCA: SANTA BÁRBARA D'OESTE
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ELIETE DE FÁTIMA GUARNIERI
APELANTE: MOACIR CLAUDIO CORASSA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Motorista Acidente típico Lesão
no
braço
esquerdo

Dúvida
quanto
ao
comprometimento da capacidade laborativa
Caso
em que, convertido o julgamento em diligência, a
nova perícia concluiu pela redução parcial e
permanente da capacidade laborativa, admitindo,
também, o nexo causal Auxílio-acidente devido a
partir do dia seguinte ao da última alta médica

Valores em atraso que devem ser atualizados mês a
mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no
810 do STF)
Juros de mora devidos desde a
citação, de forma englobada sobre o montante até aí
apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém
apenas no que concerne aos juros
Recurso
provido.
A r. sentença de fls. 231/232vo, cujo relatório se adota,
julgou improcedente ação acidentária proposta por Moacir Claudio Corassa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000034-74.2013.8.26.0533 -Voto no 35.712c
3
contra o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença por violação aos princípios
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, entendendo
necessária a reabertura da instrução processual para a produção de todas as
provas que julgar adequadas à impugnação ao laudo. No mais, sustenta fazer
jus à concessão do auxílio-acidente, aduzindo ser portador de sequela que
acarreta o dispêndio de maior esforço para o desempenho da atividade
habitual. Afirma que mesmo a lesão mínima é indenizável, mencionando
jurisprudência que reputa respaldar sua pretensão. Insurge-se contra a
conclusão pericial, entendendo ser contrária às demais provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo trabalhista. Salienta que o juiz não está adstrito
ao laudo. Por fim, invoca o princípio “in dubio pro misero”.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Convertido o julgamento em diligência (fls. 267/269),
vieram aos autos o laudo de fls. 296/300 e as informações de fls. 303/326,
seguidos de manifestação do obreiro (fls. 331), permanecendo silente o INSS
(fls. 332).
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de
acidente sofrido no exercício da função de motorista, quando veio a lesionar o
braço esquerdo.
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 15/16
e está registrado no Boletim de Ocorrência Policial de fls. 45/47, sendo
oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 24/02/2011 a 16/03/2012 (fls. 86/87) e de auxílio-doença
previdenciário de 31/01/2013 a 31/03/2013 (fls. 88/89).
O conjunto probatório constante dos autos foi considerado
insuficiente para a formação de convicção segura acerca do comprometimento
da capacidade laborativa do obreiro, pelas razões aduzidas no acórdão de fls.
267/269, tendo o julgamento sido convertido em diligência para a renovação
da prova pericial.
Efetuada nova avaliação médica (fls. 296/300), constatou
o perito que o autor apresenta “evidente limitação articular do cotovelo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000034-74.2013.8.26.0533 -Voto no 35.712c
4
associada a atrofia muscular por desuso do membro superior esquerdo e
redução da força muscular de preensão manual” (fls. 299). Atestou que essas
alterações não são de “natureza impeditiva para o trabalho, mas devem
demandar do autor um permanente dispêndio de maior esforço físico, para que
o mesmo possa dar vazão as suas tarefas laborativas habituais” (fls. 299).
Não é demais consignar que a demanda de maior esforço
para o exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do
acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, de
conformidade com a legislação infortunística vigente (art. 104, inciso II, do
Decreto no 3.048/99).
O nexo causal é induvidoso, visto que, além da CAT
emitida pela empregadora, foi admitido pelo “expert” e reconhecido pela
própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de auxílio-
doença de natureza acidentária.
Com isso, as incertezas que pairavam nos autos foram
espancadas pela nova perícia, cujo resultado afigura-se suficientemente claro,
merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, configurada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e reconhecido o nexo de causalidade,
é de ser provido o recurso para se conceder ao obreiro auxílio-acidente de
50% do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da última alta médica
(01/04/2013 fls. 88), conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91,
aplicável à hipótese dos autos.
É devido também o abono anual, por força de expressa
disposição legal (art. 40, “caput” e parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a
respeito o decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem
modulação).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000034-74.2013.8.26.0533 -Voto no 35.712c
5
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Diante da sucumbência, arcará o instituto réu com as
despesas processuais devidamente comprovadas, honorários periciais e
honorários advocatícios, devendo estes ser fixados pelo juízo de origem na
fase de liquidação, ante o disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital